Tribunal: STF
Processo: RE 295081
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-04-16
Data de publicação: 2002-04-16

Ementa:
EMENTA: - Recurso extraordinário. Agravo regimental. 2.
Alegação de intempestividade dos embargos declaratórios, no Tribunal
a quo, e, em conseqüência, do recurso extraordinário. 3. Não houve,
nas contra-razões ao recurso extraordinário, qualquer alegação
quanto à sua intempestividade. 4. Exame da data de interposição dos
embargos de declaração que desatende à pretensão dos agravantes. 5.
Agravo regimental a que se nega provimento.